Tribunal: TJPA
Processo: 0811308-38.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10992 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor por Funcionário Público
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) - 0811308-38.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRAO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0811308-38.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRÃO (ADVOGADOS SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA – OAB/PA 23.083 E JADER BENEDITO DA PAIXÃO RIBEIRO – OAB/PA 11.216)

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA
. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO ÀS HIPÓTESES DO ROL TAXATIVO CONTIDO NO ART. 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O pedido revisional não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, razão pela qual a ação não foi conhecida.

2.

Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental, interposto contra decisão monocrática desta relatoria, que indeferiu liminarmente o pedido e julgou extinta, sem resolução de mérito, a revisão criminal ajuizada pelo ora agravante (Id nº 4.024.812).

Inicialmente, o recorrente pleiteia o deferimento de gratuidade da justiça, alegando que o recorrente não dispõe de condições para arcar com as custas e despesas processuais.

Em suas razões, sustenta a ilegalidade da decisão que não conheceu do pedido revisional, aduzindo que a presente revisão criminal é o meio adequado para anular o trânsito em julgado que atingiu o édito condenatório, sendo cabível seu conhecimento por não demandar reexame do conjunto probatório dos autos.

Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do regimental pelo Colegiado, para ver conhecido e provido o pleito revisional, dando ao agravante o direito de recorrer da sentença em liberdade.

No dia 04/12/2020, o agravante protocolou petição manifestando, sem apresentar fundamentação, o desejo de sustentar oralmente as razões do agravo regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade. Conheço.

De início, averbo que, em que pese a petição atravessada pelo agravante em 04/12/2020, não cabe a realização de sustentação oral no julgamento de agravo regimental, nos termos do inciso IV, do parágrafo 11 do artigo 140
[1]
do RITJPA.

Como destaquei no julgamento do Agravo Regimental em
Habeas Corpus
nº 0807296-78.2020.8.14.0000, a
ratio decidenti
que amparou, no ano de 2019, as decisões da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, autorizando os advogados a sustentarem as razões quando do julgamento de agravo regimental –, não encontram eco na presente revisão criminal –
,
uma vez que não há elevada complexidade

que justifique que esta e. Seção de Direito Penal negue vigência aos termos da citada regra regimental.

Neste sentido, cito, por todos, recente decisão do Supremo Tribunal Federal:

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RETIRADA DO PROCESSO DO AMBIENTE VIRTUAL PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DECISÃO JUDICIAL QUE SE ENCONTRA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE SOBRE O TEMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
–
Aguarda julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal questão referente à possibilidade de a defesa assomar a tribuna para sustentação oral perante o colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. A atual redação do § 2° do art. 131 do Regimento Interno do STF veda essa possibilidade.
II
–
A Segunda Turma tem relativizado essa veda
çã
o nos casos de elevada complexidade relacionada ao julgamento do m
é
rito da impetra
çã
o de alguns habeas corpus, o que, todavia, não se aplica na espécie, ante a ausência de complexidade na análise deste RHC. Inteligência da Emenda Regimental 52/STF, de 14/6/2019. Precedentes. III
–
Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - AgR-segundo RHC: 177649 MT - Mato Grosso 0122592-28.2019.3.00.0000, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 21/02/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-044 04-03-2020 - destaquei).

Dessa forma,
inviável o acolhimento
do pedido de sustentação oral formulado.

No tocante ao pleito de gratuidade da justiça, entendo que deve ser indeferido, uma vez que, além do recorrente ter pago as custas da revisão criminal, o agravo regimental interposto não demanda o pagamento de custas, nos termos do parágrafo 6º do artigo 266 do Regimento Interno do TJ/PA.

No mérito,
a insurgência não merece ser acolhida.

Digo isso, pois, o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão questionada.

No caso, a ação revisional foi indeferida liminarmente em razão dos argumentos apresentados não se enquadrarem em nenhuma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.
Verbis
:

“(...)
Não vislumbro, no caso em tela, qualquer das hipóteses de cabimento da ação revisional previstas no supracitado dispositivo legal.

Em que pese fundamentar a ação autônoma de impugnação no inciso I, do referido artigo, não foi demonstrada contrariedade expressa ao texto de lei penal ou à evidência dos autos.

Ademais, o pedido revisional também não se enquadra nas outras hipóteses previstas no artigo.

(...)

No caso em tela, o revisionando não apontou de forma clara o cabimento do seu pleito em uma das possibilidades de desconstituição da coisa julgada expressamente elencadas na norma penal, motivo pelo qual este não merece ser admitido.

Deixando mais claro, averbo que a discussão sobre se o Oficial de Justiça teria ou não questionado sobre o interesse do requerente em recorrer, quando da intimação dos termos da sentença condenatória, não se enquadra em expressa afronta à lei ou à evidência dos autos, mormente considerando que houve a intimação pessoal do revisionando (certidão PJe Id nº 4.002.048), bem como a intimação da Defensoria Pública, que lhe representava nos autos da Ação Penal.

Pelo exposto, considerando que a revisão criminal não atende aos seus pressupostos mínimos de admissibilidade, a presente ação não deve ser conhecida.

Ante o exposto,
indefiro liminarmente a Revisão Criminal.
”
(Grifos no original)

Como se vê, a ação revisional protocolizada não visava a reanálise do conteúdo de sentença ou acórdão transitado em julgado.
Buscava sim a devolução do prazo recursal ao sentenciado
, sob a alegação de que ele foi intimado, mas não lhe foi perguntado, por ocasião da intimação da sentença, sobre o interesse de recorrer da condenação

Na peça recursal, o recorrente deixa claro que a
“revisão criminal é a ação autônoma que funciona como remédio processual para o reexame de sentença ou acórdão condenatório transitado em julgado”.

Nesse contexto, apesar da correta finalidade apontada para a ação da revisão criminal, o agravante é enfático ao dizer que o caso exposto
“não expressa afronta à lei ou à evidência dos autos”,
não se enquadrando, assim, na hipótese de cabimento prevista no inciso I ou em qualquer dos demais incisos do art. 621, do Código de Processo Penal.

Ademais, e não menos importante, consoante já destacado na decisão proferida (PJe Id nº 4.024.612),
“a revisão criminal possui natureza especial e visa a desconstituição da condenação penal atingida com o trânsito em julgado. Diante da necessidade de ser resguardada a segurança jurídica, apenas em casos excepcionais, expressamente previstos pelo legislador, admite-se a rescindibilidade da sentença passada em julgado.”

Por fim,
o argumento que de a ação revisional seria cabível na presente situação por não demandar reexame do conjunto probatório, também não merece prosperar
. As hipóteses de cabimento da revisão criminal
são excepcionais
e estão
expressas no dispositivo do Código de Processo Penal
, não sendo admitida a desconstituição da sentença que se encontra sob o manto da coisa julgada em outras situações não previstas, em respeito ao princípio da estrita legalidade, uma vez que a enunciado legal é
numerus clausus
.

Assim sendo, o presente agravo foi interposto sem que fosse demonstrada a adequação da ação em qualquer das hipóteses dispostas no art. 621, impondo-se, portanto, o seu não conhecimento da ação, devendo ser mantida a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

(...)

§ 11.
Não haverá sustentação oral no julgamento de
:

(...)

IV – agravo regimental.”

Belém, 11/12/2020